Tribunal: TJBA
Processo: 8024116-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024116-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
(i) omissão e erro de fato
ao não considerar que a pendência de recurso de apelação manteria o interesse no julgamento do agravo de instrumento; e
(ii) omissão
quanto à análise da jurisprudência invocada pela parte e das regras de preclusão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso, a alegada omissão e erro de fato não se verificam, pois o acórdão fundamentou a decisão no entendimento consolidado de que a prolação de sentença, por ser um provimento de cognição exauriente, substitui as decisões interlocutórias anteriores, resultando na perda da utilidade e do interesse recursal do Agravo de Instrumento.

O acórdão enfrentou expressamente o argumento de que a pendência de apelação não altera tal cenário, pois a questão impugnada no agravo (ônus da prova) será absorvida pela nova realidade processual ou, em caso de anulação da sentença, poderá ser novamente discutida, não se justificando a manutenção de um recurso instrumental sobre decisão que perdeu sua eficácia imediata.

A invocação de jurisprudência em sentido contrário à tese adotada pelo colegiado não configura omissão ou erro de fato, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reanálise do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou erro de fato quando o acórdão enfrenta a controvérsia central (perda de objeto do agravo de instrumento pela superveniência de sentença) com fundamento suficiente, ainda que a parte discorde da interpretação jurídica e da jurisprudência adotada pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.05.2019, DJe 22.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024116-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
e como embargada
MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator